Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-19.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 242.041.881-68 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO EXAME ENTEROSCOPIA COM CÁPSULA ENDOSCÓPICA INDICADO PELO MÉDICO DA AGRAVADA – PESSOA IDOSA COM A SAÚDE DEBILITADA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio do exame necessário à parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1001963-51.2022.8.11.0041, ajuizada por ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a parte ré/agravante autorize, imediatamente, a realização do exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica, em local credenciado, disponibilizando todos os exames necessários ao procedimento, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada.

Defende que a agravada é beneficiária de um plano particular, denominado MULTIPLAN, firmado em 01.09.1998, antes da entrada em vigor da lei federal de regência nº. 9656/98, que passou a vigorar a partir do dia 02.06.1999, portanto, não havendo aditivo de regulamentação, o plano em questão somente possui cobertura aos procedimentos elencados no instrumento contratual, cujo exame indicado na exordial não se encontra elencado.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.º 118643451.

Contraminuta, no Id. n.º 119842459, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, no parecer de Id. n.º 120190954, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1001963-51.2022.8.11.0041, ajuizada por ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, ora agravada, em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a parte ré/agravante autorize a realização do exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica, em local credenciado, disponibilizando todos os exames necessários ao procedimento, sob pena de multa.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados em relação ao pleito da agravada.

Isso porque, no caso, há de se considerar que autora/agravada é pessoa idosa, já com idade avançada (71 anos de idade), que se encontrava internada e necessitando da realização de diversos exames, entre ele o denominado Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica.

Relevante consignar que a autorização para a realização do exame solicitado se faz necessária diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à saúde e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do tratamento adequado, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ENTEROSCOPIA BALÃO ASSISTIDA. Agravo de instrumento em face de decisão que concedeu tutela de urgência determinando que o réu autorize o procedimento de enteroscopia balão assistida, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Recurso do plano de saúde réu. A documentação acostada aos autos demonstra a urgência do procedimento, devido a risco de vida pela coronariopatia. O fato de o procedimento não estar incluído no rol da ANS - Agência Nacional de Saúde, não dispensa o plano de saúde da obrigação de arcar com os custos do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado. A saúde é direito social assegurado constitucionalmente, ligado à garantia aos direitos fundamentais de vida e dignidade. Procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do agravado. Presença dos requisitos para fins de deferimento da tutela, na forma do art. 300 do CPC. Alegação de que fora fixado prazo exíguo para cumprimento do decisum que não prospera. Decisão não teratológica, contrária à lei o à prova dos autos. Aplicação da sumula nº 59 do TJERJ. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00910610520218190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 04/05/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Saliento, ainda, que apesar do deferimento na origem, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada pleiteada na exordial enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da agravada e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela autora, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022